Tribunal: TJES
Processo: 5008735-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008735-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AMANDA ARAUJO DE SOUZA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BUSCA DE BENS VIA SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. ESGOTAMENTO DE BUSCAS VIA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. TEMA 1137/STJ. DILIGÊNCIA ANTERIOR A SER ADOTADA. ADOÇÃO TEMERÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, “após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

2. Quanto à reiteração das buscas, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.).

3. A demonstração da alteração da situação econômica do devedor não é a única causa que autoriza a reiteração da medida, devendo ser analisado, no caso concreto, se há razoabilidade em se realizar nova consulta.

4. No caso em análise, observa-se que não houve reiteradas e sucessivas buscas de ativos por meio dos sistemas que se encontram à disposição do Poder Judiciário,
mas apenas uma, no ano de 2015 (Bacenjud e Renajud) e outra, no ano de 2016 (Infojud).

5. Neste caso, verifica-se que o transcurso do tempo revela-se suficiente para autorizar nova busca, por ser possível a alteração das condições da executada, neste período, e por não configurar mera protelação por parte do credor.

6. Considerando a existência de diligência anterior a ser adotada, bem como da decisão do c. STJ no Tema Repetitivo nº 1137, é temerária a adoção de medida atípica no procedimento de origem neste momento.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008735-69.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

ADVOGADOS : LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI E OUTROS.

RECORRIDA : AMANDA ARAUJO DE SOUZA.

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada em face de AMANDA ARAUJO DE SOUZA, negou provimento aos embargos declaratórios opostos pela parte Agravante, mantendo decisão que indeferiu os pedidos de reiteração de busca de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e SREI, bem como outras medidas executivas visando à satisfação do crédito (bloqueio de CNH, apreensão de passaporte, cancelamento de cartão de crédito e bloqueio dos serviços de telefonia).

O Agravante alega, em síntese, que (i) não é necessária a comprovação da alteração econômica do devedor, pois, no caso, a consulta anterior aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud foi efetivada há mais de 5 (cinco) anos, sendo razoável a renovação da medida após o transcurso desse prazo; (ii) não há óbice à renovação do pedido de penhora online via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, considerando-se que a execução, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, é realizada no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC; (iii) tendo exaurido todas as possibilidades de localização de bens da parte executada, as medidas executivas atípicas são cabíveis para satisfação do crédito existente.

Pois bem.

Sobre a possibilidade de renovação da pesquisa de bens do executado, por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud, assiste razão ao Agravante.

O banco Exequente, ora Agravante, requereu, na origem, a localização de bens em nome da Executada por meio do BACENJUD e RENAJUD,
em 2015
, que restou infrutífera (fls. 48/50).

Em continuidade,
em 2016
, o Agravante requereu que fosse diligenciada a obtenção das últimas declarações de bens e rendas da Agravada, por meio do Sistema INFOJUD, o que foi deferido pelo juízo de origem (fls. 58/65), mas não resultou em informações exitosas para a localização de bens em nome da devedora.

Após diligências judiciais e extrajudiciais, sem lograr êxito em localizar bens, o exequente/Agravante,
nos anos de 2018 e de 2019
, renovou os pedidos de pesquisa de bens pela via dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, o que foi
indeferido
pelo juízo nas diferentes oportunidades (fls. 77/78 e fls. 106/109).

Os pedidos foram indeferidos ao fundamento de que, “
na reiteração do pedido pelo autor, não houve justificativa concreta que apontasse real possibilidade de êxito de uma nova tentativa de constrição pelos sistemas
”.

Não obstante ao entendimento alcançado na origem, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que,
“após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

Na mesma linha, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD,
anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, considerando que os sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos na execução
.

Nesse sentido, cito precedente mais recente da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões.

IV.
O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V.
Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.

Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO.

VI. Recurso Especial provido.

(REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

Da mesma forma, quanto à reiteração das buscas, “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro,
quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida
, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado
ou decurso do tempo suficiente
”

(AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.).

Conforme se observa, a demonstração da alteração da situação econômica do devedor
não
é a única causa que autoriza a reiteração da medida, devendo ser analisado, no caso concreto, se há razoabilidade em se realizar nova consulta.

No caso em análise, observa-se que sim. Não houve reiteradas e sucessivas buscas de ativos por meio dos citados sistemas que se encontram à disposição do Poder Judiciário, mas apenas
uma
, no ano de 2015 (Bacenjud e Renajud) e outra, no ano de 2016 (Infojud).

Neste caso, verifica-se que o transcurso do tempo revela-se suficiente para autorizar nova busca, por ser possível a alteração das condições da executada, neste período, e por não configurar mera protelação por parte do credor, que não se mostrou inerte no curso do procedimento.

Por fim, no tocante à aplicação de medidas executivas atípicas, não merece reforma a decisão agravada.

Em recente decisão acerca do tema das medidas executivas atípicas – como é o caso do bloqueio de CNH, apreensão de passaporte, cancelamento de cartão de crédito e bloqueio dos serviços de telefonia –, o STF entendeu pela constitucionalidade das medidas previstas no CPC/15, destinadas a assegurar a efetivação de ordens judiciais.

No entanto, do referido julgamento, extrai-se que o julgador deve analisar, no caso concreto, a proporcionalidade e razoabilidade da medida, sobretudo diante da cooperação do devedor e de sua possibilidade financeira para cumprir a obrigação (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023).

Não obstante, deve ser ressaltado que, sobre a mesma matéria, o STJ submeteu o Tema nº 1137 à Corte Especial, para definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, ao magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

Há determinação de suspensão nacional do processamento de feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Dessa forma, considerando a existência de diligência anterior a ser adotada, bem como da decisão do c. STJ, é temerária a adoção de medida atípica no procedimento de origem neste momento.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para deferir os pedidos de realização de novas buscas para a localização de bens de titularidade da Agravada

pela via dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o pedido de reconsideração formulado no ID 3662973.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)